Tribunal: STJ
Processo: 0000731-62.2010.8.08.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751484 - ES (2024
/0358987-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA APIA S/A
ADVOGADOS
: EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - ES117069
PAULO DA GAMA TORRES - ES055288
EMBARGADO
: CLAIR ROSA DE AGUIAR
EMBARGADO
: IONEDA DA SILVA AGUIAR
ADVOGADOS
: ELIAS ASSAD NETO - ES009680
MARCOS NELSON RODRIGUES DOS SANTOS - ES031383
VICTOR CAMPOS CHAGAS - ES037895
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
PROCURADOR
: RICARDO CESAR OLIVEIRA OCCHI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47489144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f8273f41-63f3-4a8c-b70f-985dbcd9caab

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f8273f41-63f3-4a8c-b70f-985dbcd9caab

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751484 - ES (2024
/0358987-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA APIA S/A
ADVOGADOS
: EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - ES117069
PAULO DA GAMA TORRES - ES055288
EMBARGADO
: CLAIR ROSA DE AGUIAR
EMBARGADO
: IONEDA DA SILVA AGUIAR
ADVOGADOS
: ELIAS ASSAD NETO - ES009680
MARCOS NELSON RODRIGUES DOS SANTOS - ES031383
VICTOR CAMPOS CHAGAS - ES037895
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
PROCURADOR
: RICARDO CESAR OLIVEIRA OCCHI
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONSTRUTORA ÁPIA S
/A contra acórdão de minha lavra, que negou provimento ao agravo interno interposto
pela recorrente (fls. 997-999).
Sustenta a parte embargante a existência de omissão, alegando que o acórdão
recorrido não enfrentou adequadamente os argumentos relativos à impugnação específica
Documento eletrônico VDA47214628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:47
Código de Controle do Documento: de82190e-435f-47a5-b85f-45b060c8c349

da incidência da Súmula n. 7 do STJ, que foi utilizada de forma genérica para inadmitir o
recurso especial. Alega que houve impugnação específica aos termos da decisão
agravada, o que deveria afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 1008-1010).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a
embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a
forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que
integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA47214628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:47
Código de Controle do Documento: de82190e-435f-47a5-b85f-45b060c8c349

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47214628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:47
Código de Controle do Documento: de82190e-435f-47a5-b85f-45b060c8c349

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.751.484 / ES
Número Registro: 2024/0358987-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007316220108080061 061100007311 61100007311 7316220108080061
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA APIA S/A
ADVOGADOS
: EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - ES117069
PAULO DA GAMA TORRES - ES055288
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
PROCURADOR : RICARDO CESAR OLIVEIRA OCCHI
AGRAVADO
: CLAIR ROSA DE AGUIAR
AGRAVADO
: IONEDA DA SILVA AGUIAR
ADVOGADOS
: ELIAS ASSAD NETO - ES009680
MARCOS NELSON RODRIGUES DOS SANTOS - ES031383
VICTOR CAMPOS CHAGAS - ES037895
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA APIA S/A
ADVOGADOS
: EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - ES117069
Documento eletrônico VDA47458707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:35
Código de Controle do Documento: bffefd9a-111a-4af0-a3f9-869448121c6b

PAULO DA GAMA TORRES - ES055288
EMBARGADO
: CLAIR ROSA DE AGUIAR
EMBARGADO
: IONEDA DA SILVA AGUIAR
ADVOGADOS
: ELIAS ASSAD NETO - ES009680
MARCOS NELSON RODRIGUES DOS SANTOS - ES031383
VICTOR CAMPOS CHAGAS - ES037895
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
PROCURADOR : RICARDO CESAR OLIVEIRA OCCHI
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:35
Código de Controle do Documento: bffefd9a-111a-4af0-a3f9-869448121c6b